Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO. CONFIGURADO.
1. Até a entrada em vigência da EC 113/2021 - 09/12/2021 - o índice de correção monetária a ser utilizado no débito exequendo é o IPCA-E, cumulado com os juros de mora, ao passo que, após a data supracitada, o valor deve ser atualizado utilizando como base apenas a taxa SELIC, sem qualquer cumulação.
2. Apesar de a planilha de débitos apresentada pelo exequente (ID. 141392745 dos autos originários) indicar em seu cabeçalho a utilização dos índices de correção monetária conforme o título judicial exequendo, os cálculos apresentados não contam com a discriminação adequada, não podendo ser verificado, por consequência, se os índices foram aplicados corretamente.
3. Por sua vez, a planilha juntada pelo Distrito Federal, ora executado/agravante, (ID.146080839 dos autos originários) apresenta os valores devidamente discriminados, especificando os índices utilizados no período de tempo anterior e posterior à entrada em vigência da EC 113/2021, bem como os valores apurados após a aplicação de tais índices.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.